Tribunal: TJDFT
Processo: 0754530-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754530-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO UEIDSON SANTANA DE SOUZA IMPETRANTE: GUSTAVO TELES MONTEIRO GUIMARAES AUTORIDADE: 1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por GUSTAVO TELES MONTEIRO GUIMARAES em favor de JOÃO UEIDSON SANTANA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Num. 67566778 - Pág. 52/54), no Inquérito Policial no 0739106-10.2024.8.07.0003, que aplicou monitoramento eletrônico em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes em desfavor do Paciente, deferidas nos autos do Feito no 0733009-91.2024.8.07.0003. O Impetrante sustenta que não há justificativa para a implantação do monitoramento eletrônico. Defende que a decretação do monitoramento se deu de ofício, “sob suposto requerimento do Ministério Público de ID 221609668, que não se encontra nos autos” (Num. 67566768 - Pág. 1). Assevera que “A decisão de ofício pela aplicação de medida protetiva de monitoramento eletrônico é manifestamente ilegal, nos termos do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, que representa grave ofensa ao ordenamento jurídico que proíbe tal atuação de ofício. Ademais, gera grave risco de dano irreparável ao paciente, que poderá ser PRESO em caso de descumprimento, e no mínimo, terá que passar a festa de natal e ano novo com a família – que deveria ser um momento de grande alegria e confraternização, celebrando a vida – de tornozeleira eletrônica, causando forte constrangimento ilegal, que não poderá ser apagado da memória do paciente pelo Estado, como forma de reparação ao dano causado INJUSTAMENTE” (Num. 67566768 - Pág. 2, destaque original). Aduz haver “grave violação aos direitos do paciente que se encontra enfrentando decisão de ofício que impõe grave medida, sem que houvesse a possibilidade de contraditório e ampla defesa” (Num. 67566768 - Pág. 4). Requer, liminarmente e no mérito, “a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, declarando a nulidade da decisão de ID 221614924, a fim de que preventivamente se afaste o risco da prisão” (Num. 67566768 - Pág. 4). É o breve relatório. Decido. Como relatado, em 20/12/2024, o Juiz de Direito do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia prolatou decisão (Num. 67566778 - Pág. 52/54), no Inquérito Policial no 0739106-10.2024.8.07.0003, aplicando monitoramento eletrônico ao Paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes em seu desfavor, deferidas nos autos do Feito no 0733009-91.2024.8.07.0003. No caso concreto, e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, corroboro com o entendimento do Juiz de origem acerca da necessidade implantação do monitoramento eletrônico. Na situação sob análise, há identificação de diversos fatores de risco preditivos de situação iminente de violência física grave ou potencialmente letal, situação que merece um olhar mais cuidadoso por parte do Poder Judiciário e justifica o acompanhamento próximo e imediato pelos órgãos de proteção. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Com efeito, a Lei no 12.403/2011 instituiu o monitoramento eletrônico como uma medida cautelar independente, podendo substituir a prisão (artigo 319, IX, do CPP). Essa medida é excepcional e recomendada quando as outras alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes ou adequadas, seja de forma isolada ou combinada. O monitoramento eletrônico é eficaz para prevenir a reincidência de violência doméstica e familiar, contribuindo para a aplicação da Lei Maria da Penha, especialmente no que diz respeito à efetividade das medidas protetivas de urgência. Além disso, o monitoramento eletrônico permite à autoridade verificar se a medida protetiva de urgência está sendo cumprida, garantindo que o agressor se mantenha afastado de pessoas determinadas, como a vítima, seus familiares e testemunhas, ou de locais específicos, como a residência da vítima ou locais onde ela frequente, conforme as medidas protetivas estabelecidas, com o objetivo de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Infelizmente, a Lei Maria da Penha não prevê mecanismos eficazes para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, deixando essa responsabilidade para a própria vítima, que deve procurar a delegacia para registrar qualquer descumprimento, como no caso sob exame. A implementação do monitoramento eletrônico proporciona maior segurança para a vítima e cria um receio para o agressor, pois o descumprimento das medidas protetivas pode resultar em crime, conforme o artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, e até em prisão preventiva, conforme o artigo 20 da mesma lei e o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o uso do monitoramento eletrônico como meio de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência fortalecerá a eficácia dessas medidas, ampliando a proteção da mulher e aprimorando o sistema de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. No caso concreto, entendo que a medida cautelar de monitoramento eletrônico surge como providência adequada e suficiente para a tutela da integridade física da vítima, porquanto ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do Paciente, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do Paciente do que a custódia cautelar. Colhe-se do Feito no 0733009-91.2024.8.07.003 que foram determinadas medidas protetivas de urgência em desfavor do Paciente, nos seguintes termos: “Na situação sob análise, os requisitos para a concessão parcial das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: ‘Após ser informada de seu direito legal de ser atendida em sala reservada, declinou dessa garantia e preferiu narrar os fatos normalmente no balcão da delegacia. Declara que, conviveu maritalmente com JOÃO UEIDSON SANTANA DE SOUZA aproximadamente 01 ano. Segundo a declarante, JOÃO é bastante ciumento e já apresentou alguns comportamentos agressivos. Relatou que JOÃO consome bebida alcoólica e faz uso ocasional de maconha. Narra que, o ex-companheiro nunca a agrediu fisicamente e nem verbalmente. Aduz que, em virtude de traições por parte de JOÃO, a declarante optou pelo fim do relacionamento. Que JOÃO não aceita o término do relacionamento. Segundo a declarante, há aproximadamente dois meses, JOÃO perturba e a persegue a ponto de a declarante precisar se mudar de sua antiga residência. Mesmo após a mudança, JOÃO, após tomar conhecimento da nova moradia da declarante, continuou a perseguir e a perturbar. Que, por ter acesso a um dispositivo de localização de JOÃO (por meio do celular dele), a declarante conseguiu verificar que, no sábado, 19.10.2024, JOÃO passou por três vezes em frente à residência dela. Porém, não foram as primeiras vezes que isso aconteceu. Além disso, JOÃO tenta, constantemente, contato telefônico com a declarante, que o bloqueou, por meio de outros números e até familiares, como a genitora da declarante. Acrescentou que já precisou bloquear vinte números que JOÃO já utilizou pra contata-la. Ademais, JOÃO envia vários pixs contendo mensagens como: "me desbloqueia, saudades, te amo". Que JOÃO, inclusive, já entrou na sua residência, sem a permissão da declaração, mais de trinta vezes. A respeito dessa situação, a declarante informa que JOÃO aproveitava-se do fato de as pessoas do prédio da declarante o conhecerem e entrava sem anuência da mesma. Por fim, a vítima informa que tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal. Neste ato é informada de que tem o prazo decadencial de 06 meses para oferecimento de queixa-crime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada, a exemplo da injúria, devendo procurar a Defensoria Pública do DF (telefone 129) ou contratar advogado para tanto; A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência, informando os seguintes locais que deseja que o agressor não frequente: A casa da genitora da declarante (QNL 06, CONJUNTO F, CASA 08), o endereço da declarante (QNM 07, CONJUNTO J, LOTE 5, APT 305, CEILÂNDIA/DF) e JR ESPORTES (QNM 07, CONJUNTO J, CEILÂNDIA/DF). Neste ato é informada da impossibilidade de arquivamento da ocorrência em âmbito policial; Foi oferecido o acolhimento na Casa Abrigo, tendo a vítima manifestado DESINTERESSE. No que concerne ao aplicativo VIVA FLOR. A vítima foi orientada acerca da existência de atendimento multidisciplinar e concorda em ser encaminhada para o NUIAM - DEAM II / PRÓ-VÍTIMA (9 8314-0620), situado no Shopping Popular de Ceilândia - Espaço na Hora / CEAM CEILÂNDIA (3372-2619 / 9 9117-3406), situado na CNM 1, bloco I, lote 2 - Ceilândia Centro" Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO parcialmente o pedido formulado pela OFENDIDA: DANIELE CRISTINA CAMPOS DE SOUSA e APLICO ao OFENSOR: JOAO UEIDSON SANTANA DE SOUZA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, quais sejam: Identificação do Endereço 1: RESIDÊNCIA DA MÃE Endereço: QNL 06, CONJUNTO F. CASA 08 CEP: Não Informado TAGUATINGA/DF Ponto de Referência: QNL 06, CONJUNTO F. CASA 08 Identificação do Endereço 2: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA Endereço: QNM 07, CONJUNTO J. LOTE 5, APT 305. CEILÂNDIA/DF CEP: Não Informado CEILÂNDIA/DF Ponto de Referência: QNM 07, CONJUNTO J. LOTE 5. APT 305. CEILÂNDIA/DF Identificação do Endereço 3: JR ESPORTES(LocAL QUE JOGO FREQUENTA E FICAAO LADO DA RES. DA VITIMA) Endereço: JR ESPORTES (QNM 07, CONJUNTO J. CEILÂNDIA/DF) CEP: Não Informado CEILÂNDIA/DF Ponto de Referência: JR ESPORTES (QNM 07. CONJUNTO J. CEILÂNDIA/DF) INDEFIRO o pedido de afastamento do lar, uma vez que a ofendida/requerente informou que não mais reside com o ofensor.” (Num. 215558561) Nesse descortino, percebe-se que o Paciente é acusado de, mesmo após ter sido intimado acerca das medidas protetivas deferidas pelo Juízo, ter se aproximado da vítima reiteradas vezes. A apreciação do pedido de revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico deve ser efetivada com as cautelas necessárias, sobretudo visando as condições adequadas para o acompanhamento, pelo Estado, da situação de perigo que corre a vítima. Desse modo, não se vislumbra falta de adequação da decisão que determinou a aplicação cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do Paciente, com o intuito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O perigo de que o Paciente descumpra as medidas protetivas é patente, uma vez que se aproximou da vítima, mesmo sabendo que não poderia tê-lo feito, demonstrando nitidamente sua intenção de continuar intimidando-a. Portanto, descumprida medida protetiva, não há constrangimento ilegal na determinação de monitoramento eletrônico, como já decidiu esta Corte: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESERVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Tal remédio constitucional, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 2.1. Como o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). 2.3. Em assim sendo, para a concessão da ordem, necessário se faz a comprovação inequívoca acerca dos fatos aduzidos e fundamento jurídico indene de dúvidas quanto à pretensão. 3. No caso dos autos, o paciente é acusado de, mesmo após ter sido intimado acerca das medidas protetivas deferidas por este juízo, ter pulado o muro da residência da vítima e ter invadido seu domicílio, entrando pela janela, vindo a ameaçar e xingar a ofendida, além de agredir fisicamente a irmã da vítima, o que originou ocorrência criminal em separado. 3.1. Destarte, a apreciação do pedido de revogação de medidas cautelares de monitoração eletrônica deve ser efetivada com as cautelas necessárias, sobretudo visando as condições adequadas para o acompanhamento, pelo Estado, da situação de perigo que corre a suposta vítima, podendo ser verificado o acontecimento de novos episódios de agressões como os já relatados para o casal. 3.2. De outro lado, conforme apontado pelo Ministério Público, ainda em abril de 2023, não foi possível citar o paciente no endereço que ele havia fornecido ao Juízo, haja vista que ele não residia no local, situação que, em tese, caracteriza o descumprimento das medidas cautelares impostas em substituição à prisão. 3.3. Além do mais, em que pese as razões do writ, não verifico que houve a comprovação de que o paciente reside no Ceará, haja vista que o comprovante de endereço colacionado aos autos se encontra em nome de pessoa diversa. 3.4. Nesse contexto, ainda que se considere que as medidas protetivas já não estivessem mais vigentes, a notícia acerca de novas violências perpetradas contra a vítima sugere a necessidade da aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica, conforme decretado pelo Juiz de origem. 4. Desse modo, tendo em vista os indícios nos autos de que a vítima se encontra fragilizada e com medo da postura da ora paciente, permanecem os motivos que ensejaram a determinação de aplicação cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do réu, devendo ser adotadas medidas que garantam as integridades física e psíquica da ofendida e, quiçá de sua vida, se considerada a notícia de ameaça perpetrada pelo ofensor, resultando em fato irreparável. Presentes, portanto, o risco de dano e o perigo da demora. 5. Não se vislumbram motivos para a revogação do monitoramento eletrônico determinado pela autoridade coatora, uma vez que a medida se coaduna com os contornos delineados para o caso concreto. Tampouco há qualquer coação ilegal no ato judicial ora atacado, de modo a modificá-lo por meio do presente habeas corpus. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1804158, 0752084-62.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJe: 26/01/2024) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMETE IMPOSTA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCEDIDA A ORDEM EM PARTE. 1. Considerando que o paciente descumpriu medida protetiva a ele anteriormente imposta, inexiste constrangimento ilegal no estabelecimento de sua monitoração eletrônica, a fim de resguardar a integridade física da vítima.” (Acórdão 1622408, 07294969520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022)” Além disso, pelos fatos descritos, verifico a existência de grande risco de o Paciente voltar a delinquir ou até concretizar as ameaças perpetradas contra a vítima, razão pela qual a manutenção do monitoramento eletrônico é medida mínima para impedir tal ocorrência. Outrossim, o deferimento da medida protetiva de urgência não depende de uma análise profunda do mérito, exigindo-se a presença do fumus boni iuris (indícios de perigo iminente ou qualquer outra forma de violência à mulher) e do periculum in mora (consistente no risco de a decisão judicial se tornar inútil, caso a medida não seja prontamente deferida). Desse modo, deve ser mantida a medida de monitoramento eletrônico imposta na origem, ressaltando que se trata de providência que não acarreta direta restrição de liberdade de locomoção do Paciente. Nesse contexto, não se vislumbram motivos para a revogação do monitoramento eletrônico determinado pela autoridade coatora, uma vez que a medida se coaduna com os contornos delineados para o caso concreto. Tampouco há qualquer coação ilegal no ato judicial ora atacado, de modo a modificá-lo por meio do presente habeas corpus. Ademais, verifica-se que não há nos autos informação acerca da apreciação do pedido de revogação do monitoramento eletrônico na Vara de Origem ou em Plantão Judicial de Primeira Instância. A propósito, mutatis mutandis, coteja-se: “HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM E DA SAÚDE PÚBLICAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...). Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade dos pacientes, se evidenciada a necessidade das constrições para garantir a ordem pública, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Se o pedido de prisão domiciliar com fundamento na imprescindibilidade do paciente para cuidar de filho menor de 12 anos de idade não foi submetido ao e decidido pelo juízo de primeiro grau, não cabe ao Tribunal deliberar a respeito no habeas corpus, sob pena de vedada supressão de grau de jurisdição. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem e saúde públicas. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade que dimana da conduta criminosa, considerada a elevada quantidade de drogas apreendidas, indicando tráfico interestadual de elevada proporção. Ordem denegada.” (Acórdão 1318796, 07024281020218070000, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021) “HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DANO AMBIENTAL, LAVAGEM DE DINHEIRO, ENTRE OUTROS DELITOS, COMO ESTELIONATO, AMEAÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. (...) 2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da presença da materialidade dos delitos e dos indícios de autoria, dada a gravidade dos delitos e a necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pela associação criminosa. 3. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de informação que demonstram tratar-se de indivíduos destemidos e perigosos, associados para a prática de delitos como parcelamento irregular do solo urbano na região de Brazlândia/DF, dano ambiental, lavagem de dinheiro, estelionato, ameaça, entre outros. 4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 5. Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1179223, 07095833520198070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019, grifei) Noutro giro, o fato de a manifestação para implantação da monitoração eletrônica pelo Ministério Público não estar acessível no PJe não serve de amparo à pretensão deduzida, cabendo ao magistrado revisar a necessidade da implantação e manutenção do monitoramento. O juiz pode analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar a cautelar máxima, sem que isso configure decisão de ofício. Sobre a matéria, mutatis mutandis, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiram: “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido.” (HC 203208 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SIRIUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER MINISTERIAL PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão combatida foi clara ao demonstrar a idoneidade dos motivos exarados pelo Juízo singular para justificar a imposição da cautela extrema à acusada, "por evidenciarem a gravidade da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante das notícias de ser integrante de grupo criminoso voltado a prática do tráfico de drogas, em larga escala e para diversos Estados, que se utiliza, para comercializar os entorpecentes, de veículos e outros bens objeto de furtos e roubos, a quem competia a administração financeira dos valores movimentados pela associação". (...) 3. Necessário pontuar que a manifestação do Ministério Público Federal, favorável à substituição da medida extrema por cautelares diversas - como na hipótese -, não acarreta, de modo automático, a concessão de liberdade provisória à ré, uma vez que o cabe ao julgador examinar a motivação constante do decreto preventivo para formar sua convicção sobre os argumentos ali explicitados. 4. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal. 5. Agravo não provido.” (AgRg no RHC n. 168.552/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023, grifei) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. LIVRE EXERCÍDIO DO PODER DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O Ministério Público requereu a imposição de medidas cautelares ao agravante e o Juízo de primeiro grau determinou sua prisão preventiva por julgar insuficientes as medidas cautelares diversas ante o histórico criminal do paciente, ressaltando o perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. III - É firme o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa sem que isso configure atuação de ofício. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 783.929/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023) Por conseguinte, analisadas as peculiaridades do caso em apreço, reputo ausente qualquer ilegalidade no decreto atacado por meio deste writ. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial